Tribunal: TJDFT
Processo: 0749147-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/15), autorizando a sucessão processual, desde que observadas as características do tipo societário.
2. Tratando-se de sociedade limitada, os sócios não respondem pessoalmente pelas dívidas da sociedade após a integralização do capital social (art. 1.052 do CC/02). Assim, a sucessão processual direta depende da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
3. A mera baixa cadastral da empresa por liquidação voluntária, sem a prova da distribuição de haveres e diante da existência de passivo, configura indício de dissolução irregular, situação que não autoriza a sucessão processual automática, exigindo-se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para apuração de suposto abuso da personalidade (art. 50 do CC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.